Tribunal: TJES
Processo: 5004150-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004150-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NURIELE AVILA VIEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DESCUMPRIMENTO PEL
A
CANDIDAT
A
. RECLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado por Nuriele Avila Vieira, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender ato administrativo de reclassificação da impetrante em processo seletivo da SEDU/ES, determinando sua reintegração na posição original de classificação, com possibilidade de contratação conforme a ordem de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a decisão judicial que suspendeu a reclassificação da candidata contrariou o princípio da vinculação ao edital; (II) verificar se o descumprimento de exigência editalícia referente à apresentação completa da carteira de trabalho justifica a reclassificação da candidata; (III) avaliar se o ato administrativo impugnado configurou ilegalidade passível de controle jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Administração Pública encontra-se vinculada aos termos do edital do certame, que atua como norma interna obrigatória tanto para os candidatos quanto para o poder público, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O edital em questão exigiu, de forma clara, a apresentação da Carteira de Trabalho completa como condição para permanência no processo seletivo, permitindo o uso da versão digital desde que contenha dados específicos exigidos.

A candidata foi reclassificada em razão da apresentação incompleta da carteira de trabalho, o que caracteriza inobservância de cláusula editalícia essencial.

Não houve ilegalidade no ato administrativo impugnado, tampouco demonstração de abuso de poder ou desvio de finalidade, sendo indevida a intervenção judicial para flexibilizar exigência previamente estipulada em edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As exigências previstas no edital vinculam candidatos e Administração Pública, sendo ilegítima a flexibilização judicial de requisito expressamente previsto.

O descumprimento de cláusula editalícia relativa à apresentação completa de documentação autoriza a reclassificação do candidato no certame.

O controle jurisdicional do ato administrativo em matéria de concurso limita-se à verificação de legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir-se à banca examinadora nem relativizar regras previamente estabelecidas no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, caput; Lei n. 9.784/1999, art. 2º, II; CPC, art. 300; edital do processo seletivo SEDU/ES, item 9.5, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03-12-2024, DJEN 19-12-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004150-66.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVADA: NURIELE AVILA VIEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Estado do Espírito Santo
em face d
a
respeitável
decisão
id
61999536
(PJe de primeiro grau), proferida
n
os autos do mandado de segurança
registrado sob o n. 5000685-16.2025.8.08.0011, impetrado contra ato coator atribuído ao
Superintendente Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim
– SEDU/ES, que deferiu a tutela provisória de urgência “suspendendo o ato administrativo hostilizado, até posterior deliberação judicial específica sobre isso, determinando a reintegração imediata da impetrante no Processo Seletivo, na posição em que ela foi classificada, originalmente, de modo a não prejudicar o direito dela de, observada esta classificação, escolher uma vaga, devendo, inclusive, ser contratada se o mérito por ela alcançado no certame for suficiente para isto”.

N
as razões do recurso (id 12753474
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a decadência; 2) a ilegitimidade ad causam passiva da autoridade apontada coatora é evidente; 3) “Considerando que: (1) o edital do certame estabelece de forma expressa que a apresentação do referido documento, na forma especificada, é requisito essencial para a permanência no processo seletivo; (2) a Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e impessoalidade, não podendo flexibilizar exigências previstas no edital para beneficiar um candidato específico; (3) o edital vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração, impossibilitando a relativização dos critérios estabelecidos sem comprometer a segurança jurídica e a isonomia do certame; conclui-se que a reclassificação da impetrante foi um ato administrativo legal e vinculado, inexistindo margem para concessão da segurança pretendida”; e 4) observou o princípio da legalidade.

Requereu provimento do recurso “para que seja totalmente reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se a situação anterior à antecipação dos efeitos da tutela já concedida.”

O recurso deve ser provido.

A alegação de decadência, embora constitua matéria de ordem pública, deve ser deduzida em primeiro grau de jurisdição para evitar supressão de instância e proporcionar efetivo contraditório.

Também não vejo como acolher, neste momento, a alegação de ilegitimidade
ad causam
passiva porque as condições da ação são aferidas
in statu assertioni
s
. No caso, de acordo com as alegações da impetrante deduzidas no
writ
a autoridade apontada coatora é legitimada para figurar no polo passivo da demanda.

De outro flanco, observei que n
o edital de regência do certame está previsto
que “9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, Obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo: (...) VII - Carteira de Trabalho Profissional, onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento; OU Carteira de Trabalho Profissional Digital, onde conste nome civil, data de nascimento, sexo, nome da mãe, nacionalidade e CPF”

(id 12753474,p. 3).

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital” (AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

No caso, a impetrante foi reclassificada por descumprir disposição editalícia,
restando expresso no termo de reclassificação o seguinte: “Carteira de trabalho apresenta
da
de forma incompleta” (id 61891416, Pje de primeiro grau).

Posto isso,
dou
provimento
e deste modo revogo a tutela de urgência concedida na decisão recorrida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.